Tribunal: TJDFT
Processo: 0741742-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741742-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TINTIN E RAFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: VIVA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E C I S Ã O No despacho ID 56112518, proferido em 23.02.2024, o apelante foi intimado para recolher em dobro o preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. No entanto, em análise detida aos autos, verifico que o pedido do benefício da justiça gratuita foi formulado como preliminar da apelação ID 55867322. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação da insuficiência de recursos, portanto, é ônus da parte interessada demonstrar a precariedade da situação financeira. Nesse sentido, confira-se: “As disposições do Código de Processo Civil, quanto à gratuidade de justiça, devem ser interpretadas de acordo com a determinação constitucional constante do artigo 5o, inciso LXXIV. Assim, o ônus da prova da insuficiência de recursos, a fim de garantir os benefícios da gratuidade de justiça, incumbe à parte interessada. Em se tratando de pessoa jurídica é necessária prova inequívoca de sua situação financeira. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas dependerá de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Sociedade sem fins lucrativos não se confunde com o conceito de hipossuficiente financeiro, descrito no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1355348, 07138958320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021)”. O apelante fundamentou o pedido em termos genéricos: “encontram-se impossibilitada de efetuar o pagamento das custas judiciais, conforme declaração do Simples Nacional”. Instruiu o pedido apenas com a Declaração do Simples Nacional referente ao período de 01.06.2023 a 31.07.2023 (IDs 55867323 e 55867324), período que sequer antecede os últimos três meses da interposição do recurso (13.12.2023). Outrossim, não informou se a sociedade empresária está ou não em funcionamento, a renda mensal e anual, tampouco apresentou o extrato de movimentação bancária. Ante a ausência de informações e efetiva comprovação da insuficiência de recursos, INDEFIRO o benefício da justiça gratuita. Intime-se o apelante para recolher o preparo, na forma simples, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC e art. 932, parágrafo único, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator